Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS E IMÓVEIS. INDEFERIMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 98, §1o, IX, do CPC estende expressamente a gratuidade aos emolumentos devidos aos notários como garantia de acesso ao registro público e efetivação das decisões judiciais.

2. O Tribunal de Justiça, por força de acordo com a associação dos tabeliões, teve franqueado o acesso ao sistema de registro de imóveis eletrônico (ERIDF), que confere às unidades judiciais a pesquisa de imóveis no âmbito do Distrito Federal em prol da parte beneficiária da justiça gratuita.

3. Caso o hipossuficiente encontre dificuldade em obter informações notariais, deve o juízo promover a pesquisa nos sistemas disponíveis e/ou encaminhar ofício aos cartórios competentes.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.